Tribunal: TJDFT
Processo: 0722636-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGOS 136, CAPUT E 137, AMBOS DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a existência de abuso de personalidade que justifique a pretendida desconsideração da personalidade jurídica da devedora.

2. A aplicabilidade da denominada teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).

3. No caso em deslinde, a despeito de ter sido precedentemente instaurado o incidente de desconsideração, nos moldes do art. 134 do CPC, a decisão agravada determinou expressamente que fosse novamente instaurado o aludido incidente.

4. Nos moldes dos artigos 136, caput, e 137, ambos do Código de Processo Civil, deve haver agora a devida deliberação da questão de fundo suscitada no aludido incidente, de acordo com os argumentos articulados pelas partes.

5. Recurso conhecido e provido.